Tribunal: STF
Processo: RE 1339301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse irregular. Arma de fogo e munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Constitucionalidade. Precedentes. Nulidade do acórdão. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Regimental não provido.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/12).



    3. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões.



    4. Agravo regimental não provido.